Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO RÉU. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE EVIDENCIADA. NECESSIDADES DA FILHA MENOR. FIXAÇÃO EM PATAMAR BEM SUPERIOR AOS GASTOS ESTIMADOS. MINORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recolhimento de preparo pelo réu, ora apelante, constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que obsta o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica.

2. Os alimentos devem ser atendidos levando-se em conta o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, sendo que ambos os pais devem contribuir para a manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem (art. 1.703 do CC). Em relação ao binômio necessidade x possibilidade, a autora/alimentanda, criança em tenra idade (um ano e meio), não comprovou que suas despesas ultrapassam o montante de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), indicado pelo réu/alimentante. Em relação à capacidade econômica do alimentante, este é servidor público federal com boa situação financeira.

3. Diante das necessidades presumidas dos filhos, que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, merece acolhimento o parecer ministerial no sentido de que a condenação do réu, ora apelante, ao pagamento de alimentos em favor da filha menor, deve ser reduzida de 22% (vinte e dois por cento) para o valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios (resultando aproximadamente na quantia de R$1.406,10), percentual que se revela mais justo e razoável e não comprometerá o sustento do alimentante, mas assegurará a contento o custeio de boa parte das despesas da alimentanda.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.